Tribunal: TJSP
Processo: 1015222-26.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. Contrato de crédito pessoal não-consignado e pré-fixado. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais. Taxa de juros pactuada que é muito superior à taxa média de mercado. Juros anuais de 666,69% a.a. afastados. Abusividade configurada. Ações

Ementa:
Apelação. Ação de revisão contratual c/c restituição de valores e danos morais. Contrato de crédito pessoal não-consignado e pré-fixado. Recurso Especial n. 1.061.530-RS. Possibilidade de revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais. Taxa de juros pactuada que é muito superior à taxa média de mercado. Juros anuais de 666,69% a.a. afastados. Abusividade configurada. Ações conexas extintas pelo cancelamento da contratação sem ônus à consumidora e ausência de interesse de agir. Terceiro contrato firmado com taxa de juros inferior à taxa média de mercado para o período. Ausência de abusividade. Sentença de parcial procedência. Impossibilidade de adoção de taxa da modalidade consignada para empréstimos não-consignados. Maior risco da operação que justifica a diferenciação da taxa de juros para cada modalidade. Devolução de forma simples. Autora que se beneficiou do crédito disponibilizado. Danos morais não caracterizados. Sucumbência mínima da ré, considerando a totalidade dos pedidos. Honorários recursais majorados.
Recurso improvido.